Tribunal: TJMT
Processo: 1028250-22.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028250-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), JULIA SCHMIDT DAL BERTO - CPF: 049.018.381-64 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1028250-22.2020.8.11.0041–
Capital

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelada
:
Júlia Schmidt Dal Berto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n.º 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino.

No caso, apesar de a aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1028250-22.2020.8.11.0041–
Capital

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelada
:
Júlia Schmidt Dal Berto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A. em face d
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por dano moral que lhe move
Júlia Schmidt Dal Berto
, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 220.684,93 (duzentos e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a recorrida assinou o contrato de prestação de serviços escolares, não podendo alegar desconhecimento do valor pactuado semestralmente. Aduz que em todos os semestres, o valor da sua semestralidade ultrapassa o teto coberto pelo FIES. Segue afirmando que não pode ser penalizada, deixando de receber os valores não financiados pela recorrida durante toda a sua trajetória acadêmica, pois mesmo que tenha aderido ao FIES no percentual de 100%, o FNDE limitou o valor máximo de financiamento. Cita que o contrato de adesão prevê a responsabilidade do aluno em custear com recursos próprios os valores não abarcados pelo FIES e que a relação jurídica firmada entre aluno e a instituição privada de ensino, possui natureza contratual.

Menciona que a recorrida ingressou no curso, desfrutou dos serviços da ré e não aceita os reajustes que foram corretos de ano em ano, conforme preceitua a lei. Ainda, defende a ausência de qualquer dever de indenizar, mormente porque sua conduta se embasou no exercício regular do seu direito, inexistindo qualquer ato ilícito. Firme em seu propósito, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 210074699).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1028250-22.2020.8.11.0041–
Capital

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelada
:
Júlia Schmidt Dal Berto.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Júlia Schmidt Dal Berto
move ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por dano moral em face de Editora e Distribuidora Educacional S.A. (IUNI Unic Educacional Ltda.), afirmando que cursa Medicina na instituição ré e que possui contrato de financiamento (FIES) dos encargos educacionais no importe de 100% do valor da mensalidade, desde julho de 2014.

Aduz que a partir do ano de 2019, a ré começou a realizar cobranças a título de suposta
diferença paga a menor pelo FIES no aditamento
,
que atingiram o montante de
R$ 220.684,93 (duzentos e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos). Assevera que além da aludida cobrança, a ré também está aplicando sanções pedagógicas, tais como: proibição de dar continuidade ao internato, impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula e consequente o não aditamento do contrato para o 1º semestre de 2020. Afirma que mesmo estando aprovada, não poderia colar grau, em razão da dívida que reputa indevida, razão pela qual ajuizou a demanda.

A tutela antecipada de urgência foi deferida, para determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além daquelas já suportadas 100% pelo FIES; a rematrícula no 2º semestre de 2019, com lançamento das notas das avaliações já realizadas, suprimindo a informação de reprovada; a rematrícula no 1º semestre de 2020, o aditamento do contrato do FIES 2020/1, bem como que se abstenha de negativar o seu nome em razão dos valores ora discutidos, procedendo a baixa e, por fim, que se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da instituição, ao
campus
universitário, a frequência às aulas, direito à lista de chamada e, sobretudo, que seja permitida a realização de provas nas datas programadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

A ré apresentou contestação, alegando preliminar de litisconsórcio necessário, sustentando a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito passível de indenização (id. 210074658).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 220.684,93 (duzentos e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a recorrida assinou o contrato de prestação de serviços escolares, não podendo alegar desconhecimento do valor pactuado semestralmente.

Aduz que em todos os semestres, o valor da sua semestralidade ultrapassa o teto coberto pelo FIES. Segue afirmando que não pode ser penalizada, deixando de receber os valores não financiados pela recorrida durante toda a sua trajetória acadêmica, pois mesmo que tenha aderido ao FIES no percentual de 100%, o FNDE limitou o valor máximo de financiamento. Cita que o contrato de adesão prevê a responsabilidade do aluno custear com recursos próprios os valores não abarcados pelo FIES e que a relação jurídica firmada entre aluno e a instituição privada de ensino, possui natureza contratual.

Menciona que a recorrida ingressou no curso, desfrutou dos serviços da ré e não aceita os reajustes que foram corretos de ano em ano, conforme preceitua a lei. Ainda, defende a ausência de qualquer dever de indenizar, mormente porque sua conduta se embasou no exercício regular do seu direito, inexistindo qualquer ato ilícito. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatária final. Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em meados de 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância
R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), sendo reservado um aditamento de até 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais ao longo do curso (id. 210071312).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada da aluna, como consta do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, entendo que a aluna/apelada realmente não deve suportar as diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque, o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar a aluna, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei n.º 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a autora/apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2014, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Nesses termos, bem salientou o douto magistrado, confira:

“
No caso restou incontroverso que a autora era beneficiária de bolsa integral de financiamento estudantil com bolsa de 100%.

A requerida, por sua vez, afirma que a parte autora possuí diversos débitos em aberto referente à diferença entre o valor do financiamento do FIES que foi
inferior ao valor praticado pela Instituição de Ensino à título de mensalidade.

Acerca da questão envolvendo o financiamento estudantil, sabe-se que a Lei n.º
13.366
/2016, alterou os artigos
4.º
e 4.º-B da Lei n.º
10.260
/2001, passando
a prever o financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados dos estudantes,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
, transferindo ao Ministério da Educação a regulamentação das questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados. Observe:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B”.

“Art. 4
o
-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”.

Desta feita, entendo ser ilegítima a cobrança de diferença de valores de mensalidades dos estudantes quando há financiamento integral destes custos junto ao FIES, cujos repasses são feitos diretamente à instituição de ensino que adere, expressamente, ao contrato do programa.”
(id.

210074688).

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
.”
(RAC n.º 1005627-32.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.02.2024 – destaquei).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
”
(RAC n. 1014523-64.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.”
(RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

Assim, tenho que a MM. Juíza agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois
é evidente que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

Desta feita, tenho que não merece qualquer retoque a sentença neste ponto.

Com relação ao dano moral,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelada, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o
constrangimento psíquico e social a aluna, pois frustrada em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pelo apelante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal destaca-se o dever de indenizar em casos semelhantes,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DO CURSO DE DIREITO –
COBRANÇA INDEVIDA DE REMATRÍCULA – IMPEDIMENTO PARA ACESSAR AS PLATAFORMAS DIGITAIS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES 100% - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
–
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, vez que era beneficiária do FIES 100%, foi impedida de acessar as plataformas digitais de acesso as aulas e materiais do seu curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso, o valor foi fixado em obediência ao Princípio da Razoabilidade.”
(RAC n.º 1015954-65.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.03.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobrança que nem sequer era devida, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno
.”
(RAC n.º 1024635-92.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024 – destaquei).

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a recorrida, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelante e o dano moral sofrido pela apelada, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se mantém.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em horários devidos ao advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024